Tribunal: TJES
Processo: 0003544-86.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003544-86.2022.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: BRUNO ROSSI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PEDIDO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM P
Ú
BLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

REITERAÇÃO DELITIVA.
MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS DE AUTORIA.
RECURSO PROVIDO.

1. Presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, além da gravidade concreta da conduta, já que o recorrido está sendo processado, pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, do CP), estando, ainda, presentes indícios de autoria, tendo em vista que foi preso em flagrante delito.

2. O acusado, além do crime aqui apurado, responde a 08 (oito) procedimentos criminais, pela prática de violência doméstica e crimes patrimoniais, sendo certo que, quando solto, voltou a delinquir, a revelar o seu desdém pela ordem pública, o que justifica a segregação cautelar.

3. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
DIVERGENTE

Eminentes Pares, em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a decisão proferida MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que determinou a soltura do acusado BRUNO ROSSI.

O Relator, Des. Helimar Pinto, negou provimento ao recurso ministerial, para manter a decisão combatida, pois, no seu entender, inexiste perigo na liberdade do réu.

Neste ponto, peço vênia ao Nobre Colega e apresento divergência, uma vez que verifico a presença dos requisitos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, além da gravidade concreta da conduta, já que o acusado está sendo processado, pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado tentado (art. 121, § 2º,m incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, do CP), estando, ainda, presentes indícios de autoria, tendo em vista que o recorrido foi preso em flagrante delito.

Destaco que, o acusado, além do crime aqui apurado, responde a 08 (oito) procedimentos criminais, pela prática de violência doméstica e crimes patrimoniais, sendo certo que, quando solto no processo nº 0002168-02.2021.8.08.0014, voltou a delinquir, a revelar o seu desdém pela ordem pública, o que justifica a segregação cautelar.

Registro que a jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade da prisão cautelar, nos casos em que, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, demonstram risco para a ordem pública, conforme decidido no Agravo Regimental no HC n. 773.452/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.

Isto posto, pedindo vênia ao insigne Des. Relator, apresento voto divergente para
DAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de decretar a prisão preventiva do acusado BRUNO ROSSI, na forma do art. 312 e 313, inciso II, do CPP.

Outrossim, se este for o entendimento desta Câmara Criminal, expeça-se mandado de prisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003544-86.2022.8.08.0014

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: BRUNO ROSSI

Advogado do(a) RECORRIDO: JEFERSON NASCIMENTO FARIAS - ES33135-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina (
link no
Id.

5375241, pp. 274/276), por meio da qual fora concedida ao réu/recorrido
BRUNO ROSSI
a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares alternativas..

Nas razões recursais (
link no
Id.

5375241, pp. 291/294), o Ministério Público requer a reforma da r. Decisão, para que seja restabelecida a prisão preventiva do acusado, sob o argumento da presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, destacando que o recorrido responde a oito procedimentos por diversos crimes, sobretudo patrimoniais e violência doméstica.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Emerge da Denúncia que, no dia 13.7.2021, por volta das 22h, na Avenida Costa Rica, Bairro Colúmbia, Município de Colatina, BRUNO ROSSI, ora recorrido, desferiu golpes de facão na vítima José Carlos Simão, dando início a um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Apurou-se que a vítima e o recorrido estavam em um bar e travaram uma discussão, tendo ambos ficado alterados. A vítima enquanto caminhava para a sua residência fora surpreendida pelo recorrido, que o atacou com um golpe de facão na cabeça. A vítima ainda conseguiu retirar o facão da mão do recorrido, porém sofreu cortes profundos na mão.

A prisão em flagrante do recorrido fora convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sendo esta mantida pelo juízo da causa (Id. 5375241, pp. 117/118), que ressaltou a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, considerando-se o extenso histórico criminal do recorrido.

No entanto, após encerrada a instrução processual da 1ª fase do procedimento do Júri, o magistrado
a quo
entendeu que não mais persistiam os requisitos da prisão preventiva, destacando que o recorrido já se encontrava preso há aproximadamente quinze meses (14.7.2021 até a data da decisão que revogou a prisão preventiva, proferida em 27.9.2022).

Após, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito aduzindo que as circunstâncias do caso são reveladoras da gravidade concreta da conduta delitiva, bem como permanece o risco de reiteração delitiva do recorrido, o qual ostenta oito ações penais em curso.

Diante dessas considerações, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise aos autos, entendo presente o

fumus comissi delicti
, tendo como base todas as provas colhidas durante a instrução processual. Também se constata a presença do
periculum

libertatis
, diante do extenso histórico criminal do recorrido apontado pelo Ministério Público.

No entanto, a presença do requisito do
periculum libertatis
é exigido tanto para o decreto da prisão preventiva, medida cautelar extrema, quanto para a fixação das medidas cautelares diversas da prisão. Afinal, inexistente perigo na liberdade do réu, sequer justifica-se a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse aspecto, não se olvida do histórico criminal do recorrido, porém compreendo que o magistrado
a quo
fora sensível à situação concreta dos autos e aplicou a melhor solução jurídica ao caso concreto
.
Em que pesem os registros criminais do recorrido, são todos referentes a delitos praticados em contexto de violência doméstica, os quais são dotados de grande reprovabilidade social, porém a conduta criminosa não extrapola o seio familiar, de modo que, por si sós, não são suficientes para indicar a periculosidade do réu. No que concerne aos delitos patrimoniais, referem-se a delitos de furto praticados nos anos de 2018 e 2020, tratando-se de crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, o contexto do delito em análise envolveu uma briga em um Bar, havendo relatos de que vítima e réu, ora recorrido, encontravam-se embriagados, não se tratando de delito premeditado e praticado em contexto de traficância ou de extermínio profissional. Aditem-se, ainda, os relatos do genitor do recorrido no sentido de que o filho faz tratamento psiquiátrico e faz uso de remédio controlado.

Para além dessas considerações, não se pode perder de vista que a prisão preventiva guarda relação de cautelaridade com o processo principal, de sorte que já tendo sido encerrada a instrução da primeira fase do procedimento do júri e não havendo notícias de que durante o período de soltura (
27.9.2022
até a presente data) o recorrido tenha praticado algum ato atentatório à garantia da ordem pública, da instrução processual e à aplicação da lei penal, entendo que os requisitos da prisão preventiva não mais persistem.

Ademais, em consulta ao andamento da ação penal de origem, foi possível constatar que o recorrido já fora pronunciado, na data de
12.4.2023
, tendo o magistrado mantido a sua liberdade provisória, sob a consideração de que não estavam presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

Por fim, registro que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Como apontado anteriormente, não se têm notícias de que o recorrido tenha praticado algum ato que represente risco à instrução criminal ou que tenha descumprido medidas cautelares ao tempo impostas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.